Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-75.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
r Municipal no 385/2016, pela qual foi retificado acordo que inverteu os ônus da sucumbência em execução fiscal. Inconstitucionalidade formal reconhecida pelo juízo de origem. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Cláusula de reserva de plenário. Inteligência do art. 97 da CF. Remessa dos autos ao C. Órgão especial desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1000168-75.2019.8.26.0080; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 11/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Cabreúva

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

11/06/2023

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Discussão a respeito da Constitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 385/2016, pela qual foi retificado acordo que inverteu os ônus da sucumbência em execução fiscal. Inconstitucionalidade formal reconhecida pelo juízo de origem. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Cláusula de reserva de plenário. Inteligência do art. 97 da CF. Remessa dos autos ao

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Discussão a respeito da Constitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 385/2016, pela qual foi retificado acordo que inverteu os ônus da sucumbência em execução fiscal. Inconstitucionalidade formal reconhecida pelo juízo de origem. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Cláusula de reserva de plenário. Inteligência do art. 97 da CF. Remessa dos autos ao C. Órgão especial desta Corte.